Tribunal: TJES
Processo: 0000259-26.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-05-25

Ementa:
Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão da Terceira Câmara Cível que, à unanimidade, deu parcial provimento à apelação cível apenas para ajustar os consectários legais, mantendo a condenação ao pagamento da cobertura securitária, com base na Súmula 609 do STJ, diante da ausência de exames médicos prévios e da não comprovação de má-fé do segurado. A embargante alega omissão quanto à exclusão contratual da cobertura securitária e à existência de má-fé do segurado, além de requerer o prequestionamento expresso de dispositivos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão foi omisso ao não analisar cláusula de exclusão de cobertura por doença crônica (artrose); (ii) estabelecer se houve omissão quanto à análise da suposta má-fé do segurado; (iii) determinar se é cabível o prequestionamento explícito de dispositivos legais quando inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado examina expressamente a tese da exclusão contratual por doença preexistente, ao reconhecer que, não tendo a seguradora exigido exames médicos prévios à contratação, nem comprovado a má-fé do segurado, é ilícita a recusa de cobertura, nos termos da Súmula 609 do STJ.

A decisão também enfrenta a alegação de má-fé, afirmando que tal conduta não se presume, devendo ser demonstrada de forma inequívoca, o que não ocorreu nos autos, sendo ônus da seguradora comprovar a ciência prévia do segurado sobre a doença.

O uso dos embargos de declaração como meio de rediscussão do mérito é incabível, conforme entendimento pacífico do STJ, inexistindo vício a ser sanado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa nem à obtenção de prequestionamento formal quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.025; CC, arts. 757, 760, 765 e 766; CDC, art. 54, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 609; STJ, EDcl-AgInt-MS 28.216, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 24/11/2022; STJ, AgInt no AREsp 664.479/RN, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 06/09/2016.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000259-26.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ITAU SEGUROS S/A

APELADO: CARLOS ALBERTO MAGIRIUS PEIXOTO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Terceira Câmara Cível que, à unanimidade, deu parcial provimento à apelação cível apenas para ajustar os consectários legais, mantendo a condenação ao pagamento da cobertura securitária, com base na Súmula 609 do STJ, diante da ausência de exames médicos prévios e da não comprovação de má-fé do segurado. A embargante alega omissão quanto à exclusão contratual da cobertura securitária e à existência de má-fé do segurado, além de requerer o prequestionamento expresso de dispositivos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão foi omisso ao não analisar cláusula de exclusão de cobertura por doença crônica (artrose); (ii) estabelecer se houve omissão quanto à análise da suposta má-fé do segurado; (iii) determinar se é cabível o prequestionamento explícito de dispositivos legais quando inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado examina expressamente a tese da exclusão contratual por doença preexistente, ao reconhecer que, não tendo a seguradora exigido exames médicos prévios à contratação, nem comprovado a má-fé do segurado, é ilícita a recusa de cobertura, nos termos da Súmula 609 do STJ.

4. A decisão também enfrenta a alegação de má-fé, afirmando que tal conduta não se presume, devendo ser demonstrada de forma inequívoca, o que não ocorreu nos autos, sendo ônus da seguradora comprovar a ciência prévia do segurado sobre a doença.

5. O uso dos embargos de declaração como meio de rediscussão do mérito é incabível, conforme entendimento pacífico do STJ, inexistindo vício a ser sanado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
: "
Os embargos de d"eclaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa nem à obtenção de prequestionamento formal quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.025; CC, arts. 757, 760, 765 e 766; CDC, art. 54, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 609; STJ, EDcl-AgInt-MS 28.216, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 24/11/2022; STJ, AgInt no AREsp 664.479/RN, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 06/09/2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Nos termos do Relatório, trata-se
de

E
mbargos de
D
eclaração
opostos
p
elo

ITAÚ SEGUROS S/A
contra o
A
córdão
ID
n. 15618633
,

proferido por esta Egrégia Terceira Câmara Cível
que,
à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação cível apenas para ajustar os consectários legais (data de início de juros e correção), mantendo a condenação securitária com base na Súmula 609 do STJ, por ausência de exames prévios e ausência de prova de má-fé.

Em suas razões recursais (ID
n.
16264517), a embargante alega, em síntese, que:
(I)
o acórdão foi omisso ao não se manifestar sobre a inexistência de cobertura securitária para o caso concreto, diante da ausência de enquadramento da patologia (artrose) como risco coberto, conforme previsão contratual e nos termos dos arts. 757 e 760 do Código Civil;
(II)
o acórdão deixou de se manifestar sobre a má-fé do segurado, que, segundo a embargante, já tinha conhecimento da doença preexistente no momento da contratação do seguro, violando os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, previstos nos arts. 765 e 766 do Código Civil;
(III)
requer o prequestionamento explícito dos arts. 757, 760, 765 e 766 do Código Civil, bem como do art. 54, §4º, do Código de Defesa do Consumidor, para fins de interposição de recurso aos tribunais superiores.

Com base nessas alegações, pugna pela
acolhida dos embargos para sanar as omissões apontadas, com eventual modificação do julgado
.

Contrarrazões no evento ID n. 17480426, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É cediço que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, cujas hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC/
15
), não se prestando à rediscussão do mérito da causa já devidamente analisado e julgado.

Em suas razões, a seguradora embargante
a
duz que o acórdão não se manifestou sobre a cláusula excludente de cobertura para Diária por Incapacidade Temporária (DIT) em casos de doenças crônicas ou degenerativas, como a artrose que acomete o segurado.

Não lhe assiste razão, pois o
Acórdão enfrentou expressamente a tese da doença preexistente e da cláusula excludente. Restou consignado que a recusa baseada em patologia anterior à contratação é considerada ilícita quando a seguradora não exige exames médicos prévios e não comprova, de forma inequívoca, a má-fé do segurado, conforme o teor da Súmula 609 do STJ.

Transcrevo, por oportuno, o trecho do v. acórdão que aborda a questão
:

“
No caso em apreço, verifica-se que a apelante não exigiu a realização de exames médicos prévios à contratação do seguro, a fim de verificar a existência de eventuais doenças preexistentes. Tal conduta afronta o entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, consubstanciado na Súmula 609, que dispõe: “A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado”.

A apelante, ao não exigir a realização de exames médicos prévios, assumiu o risco de contratar um segurado portador de doença preexistente, não podendo, agora, se eximir de sua responsabilidade sob o argumento de que a lesão apresentada pelo apelado decorre de tal doença.”

Igualmente,
não se verifica
a alegada omissão quanto à suposta má-fé do embargado.
O acórdão foi claro ao pontuar que
a
alegada má-fé não se presume e deve ser demonstrada cabalmente, ônus do qual a seguradora não se desincumbiu. A mera constatação pericial posterior de que a doença é crônica não supre a falha da seguradora no momento da contratação, pois, ao não realizar a triagem médica inicial, ela assumiu o risco do negócio.

Os Embargos de Declaração, à luz do artigo 1.022 do CPC, prestam-se a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Não constituem via idônea para a rediscussão do mérito ou para compelir o julgador a rebater, ponto a ponto, todas as teses defensivas, quando já encontrado fundamento suficiente para o deslinde da causa.

Desse modo
, ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, impõe-se o desprovimento dos presentes embargos de declaração.

Por fim, considerando ter havido manifestação expressa sobre a matéria suscitada, consideram-se prequestionadas as questões apontadas nos presentes aclaratórios.

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração
interposto
s
e
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.